Tribunal: TJES
Processo: 0012736-97.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012736-97.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO REIS TEODORO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90), contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e fixou penas de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia ou do julgamento do Júri por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se houve violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; e (iii) determinar a correção da dosimetria das penas fixadas, especialmente quanto à exasperação da pena-base, aplicação de agravantes e eventual bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que eventual nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida por recurso próprio, sob pena de preclusão, não sendo cabível sua rediscussão em sede de apelação após o julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Afasta-se a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto condenatório encontra respaldo em elementos probatórios colhidos na instrução, ainda que predominantemente indiciários, em respeito à soberania dos veredictos.

5. Considera-se legítima a opção dos jurados por uma das teses apresentadas, desde que amparada em provas constantes dos autos, não cabendo ao tribunal substituir o juízo de valor do Conselho de Sentença.

6. Entende-se que a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não podendo apoiar-se em elementos inerentes ao tipo penal ou já considerados como qualificadoras, sob pena de bis in idem.

7. Adota-se, como critério de proporcionalidade e razoabilidade, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.

8. Admite-se a utilização de qualificadoras remanescentes como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, quando não empregadas para qualificar o tipo penal.

9. Reconhece-se a possibilidade de compensação entre agravante e atenuante preponderante, especialmente entre motivo torpe e menoridade relativa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da decisão de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno, por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.

2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto do Júri encontra respaldo em elementos probatórios constantes do processo.

3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, vedada a duplicidade valorativa de circunstâncias já consideradas como qualificadoras.

4. É admissível o uso de qualificadoras remanescentes como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, bem como a compensação entre agravante e atenuante preponderante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I e II, “a” e “d”, 65, I, 67 e 121, §2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.12.2014; STJ, AgRg no HC nº 807.393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 887.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 693.079/SP, Sexta Turma, j. 14.06.2022; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0012736-97.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:
LEONARDO REIS TEODORO, WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA
E TIERRI SANTOS COSWOSK

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
três recurso s de APELA ÇÃO CRIMINA L
interpostos por
LEONARDO REIS TEODORO
,
WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA
e
TIERRI SANTOS COSWOSK
em face da r. sentença de ID 15195333, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, fixando as seguintes penas:

(I) LEONARDO REIS TEODORO
: 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

(II) TIERRI SANTOS COSWOSK:
27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

(III) WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA:
30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 15195343), a defesa de
LEONARDO REIS TEODORO
sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade da decisão de pronúncia, alegando fundamentação inidônea baseada exclusivamente em testemunhos de “
ouvir dizer
”; e
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a inidoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O apelante
TIERRI SANTOS COSWOSK
(ID 15195336), por sua vez, aduz, em resumo,
(i)
a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
a inexistência de provas diretas de autoria e a fragilidade dos depoimentos colhidos; e
(iii)
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base e ocorrência de
bis in idem
na aplicação das agravantes.

A defesa de
WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA
(ID 15195345) pleiteia
(i)
a reforma da dosimetria, argumentando a desproporcionalidade do aumento da pena-base e requerendo a aplicação da fração de 1/6 para cada vetorial negativa;
(ii)
o afastamento das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, alegando ausência de fundamentação e
bis in idem
; e
(iii)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15195350, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16702119, em que opina pelo
não
provimento
dos recursos.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

I. Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e nulidade da pronúncia (apelantes Tierri e Leonardo)

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

E em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Todavia, no caso vertente, a análise detida dos autos revela que o veredicto condenatório está solidamente ancorado em elementos probatórios concretos.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo no Boletim Unificado, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Laudo de Exame Cadavérico, que atesta a morte da vítima Marcos Vinicius Affonso Schiavon.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Primeiramente, quanto ao pleito de impronúncia formulado por Leonardo, trata-se de matéria preclusa. A decisão de pronúncia foi proferida em 17/08/2022 e, não havendo recurso próprio (RESE) no momento oportuno, operou-se a preclusão, não sendo cabível rediscutir os indícios de autoria para fins de admissibilidade da acusação após a condenação pelo Tribunal do Júri, salvo nulidade absoluta, o que não se verifica. Deste juízo:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFICADORA DO MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado – qual seja: o recurso em sentido estrito –, sob pena de preclusão"
(AgRg no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022). 2. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...) 7. Agravo desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) – destaquei.

____________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REFERENTE AO PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO. A APELAÇÃO CRIMINAL, NAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI, ESTÁ DESTINADA ÀS NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PRONÚNCIA DO RÉU DEVE SER COMBATIDA POR RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. À UNANIMIDADE. 1. A apelação criminal contra as decisões do Tribunal do Júri está limitada às hipóteses de nulidade ocorridas após a decisão de pronúncia.
2. A insatisfação da parte ré quanto à ausência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria deve ser exercitada no tempo oportuno e por meio adequado, sob pena de preclusão.
3. A parte embargante desistiu, à época da decisão de pronúncia, do prosseguimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, de modo que, nesta oportunidade, não pode rever a decisão proferida. 4. Embargos de declaração conhecido e acolhido, sem efeito infringente.

(TJ-AL – Embargos de Declaração Criminal: 0700036-66.2017.8.02.0036 São José da Tapera, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024) – destaquei.

Ademais, embora as defesas aleguem a inexistência de testemunhas oculares diretas no momento exato dos disparos, o arcabouço probatório é composto por um conjunto de elementos indiciários e testemunhais que, concatenados, permitem a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, as testemunhas relataram em juízo que a vítima, envolvida com o tráfico de drogas, foi morta em virtude de disputas entre grupos rivais.

O policial civil Adriano Faustino declarou que as investigações apontaram que a motivação seria o fornecimento de entorpecentes e ponto de tráfico, citando o envolvimento de Leonardo e Tierri. A ver:

“(...) QUE, recorda-se dos fatos; que "MARCOS VINICIUS" foi até o estabelecimento com a namorada e retornou posteriormente com amigos; QUE, ao retornar até o local, "MARCOS VINICIUS" foi até um grupo e cumprimentou; QUE, "MARCOS VINICIUS" recebeu os disparos no momento em que foi cumprimentar o referido grupo;
QUE, o depoente acredita que "MARCOS VINICIUS" foi morto por conhecidos; QUE, "MARCOS VINICIUS" possuía envolvimento com o tráfico de drogas; QUE, testemunhas relataram que MARCOS VINICIUS foi morto na 'trairagem'; QUE, durante a investigação, ficou apurado que a motivação do crime se deu por causa do fornecimento de entorpecentes e ponto de tráfico de drogas; QUE, "LEONARDO, vulgo NEGO LEO" e "TIERRI" forneciam drogas para “MARCOS VINICIUS"; QUE, "MARCOS VINICIUS" passou a vender entorpecentes para outro grupo rival; QUE, o fato de "MARCOS VINICIUS" ter passado a vender drogas para outro grupo irritou "TIERRI"; Que, posteriormente, a Polícia prendeu "CAFEZINHO"; QUE, com "CAFEZINHO", foi apreendida uma pistola; QUE, segundo "CAFEZINHO", a arma de fogo foi um empréstimo feito com "WELLINGTON, vulgo LETINHO"; QUE, a arma encontrada com "CAFEZINHO” deu balística para este e mais outros dois homicídios;
(...)”
-
destaquei.

Ademais, a arma do crime foi apreendida posteriormente com a testemunha José da Costa, que afirmou tê-la recebido como garantia de empréstimo feito ao réu Wellington, comparsa dos demais. O exame de microcomparação balística confirmou que os projéteis extraídos da vítima partiram desta arma. Senão vejamos:

“(...) QUE, o depoente não tomou conhecimento dos fatos; QUE, o depoente conhece "TIERRI, "WELLINGTON, vulgo LETINHO" e "LEONARDO, vulgo NEGO LEO";
QUE, "WELLINGTON, vulgo LETINHO" foi até a residência do depoente, junto com "TIERRI", pedir uma quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) emprestado;
QUE, o dinheiro seria para o filho de "WELLINGTON, vulgo LETINHO", o qual estaria doente; QUE, "TIERRI", ofereceu o próprio veículo como garantia pelo dinheiro;
QUE, em um segundo momento, no cumprimento do acordo, "WELLINGTON, vulgo LETINHO”, não levou o veículo e sim 01 (uma) arma de fogo como garantia; QUE, o depoente ficou surpreso ao saber que a arma era proveniente do crime
(...)”
-
destaquei.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
–

destaquei.

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

II. Da dosimetria

Superada essas questões, procede-se à análise conjunta atinente à dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, a reprimenda basilar foi fixada em patamar acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 1. Do crime previsto no 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, em face da vítima MARCOS VINICIUS AFFONSO SCHIAVON em relação ao réu LEONARDO REIS TEODORO.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: não há elementos para valorar de forma negativa.
Em relação aos seus
antecedentes
: vejo como maculados. Decorrente de condenação transitada em julgado em 29/08/2023 nos autos de nº 0008759-97.2019.8.08.0030 e nos autos de nº 001460-03.2017.8.08.0030, com trânsito em julgado em 03/12/2020 (guia de execução no ID 65877435).
Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado: (...)

Sobre a
conduta social
, sem elementos para aplicação desfavorável; Quanto à
personalidade
, não há elementos para valorar de forma negativa. O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe.
As
circunstâncias
do crime, se mostram desfavoráveis, levando-se em consideração o crime praticado na presença de várias pessoas, demonstrando a confiança na impunidade, fundamentados no temor da população.
As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

(...)

2. Do crime previsto no 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, em face da vítima MARCOS VINICIUS AFFONSO SCHIAVON em relação ao réu TIERRI SANTOS COSWOSK.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: não há elementos para valorar de forma negativa. Em relação aos seus
antecedentes
: não há elementos para valorar de forma negativa. Sobre a
conduta social
, sem elementos para aplicação desfavorável; Quanto à
personalidade
, não há elementos para valorar de forma negativa. O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe.
As
circunstâncias do crime
, se mostram desfavoráveis, levando-se em consideração o crime praticado na presença de várias pessoas, demonstrando a confiança na impunidade, fundamentados no temor da população.
As
consequências do crime
são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em
21 (Vinte e um) anos de reclusão
.

(...)

1. Do crime previsto no 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, em face da vítima MARCOS VINICIUS AFFONSO SCHIAVON em relação ao réu WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: não há elementos para valorar de forma negativa.
Em relação aos seus
antecedentes
: vejo como maculados. Decorrente de condenação transitada em julgado em 29/09/2020 nos autos de nº0001762-64.2020.8.08.0030 e nos autos nº 0002574-09.2020.8.08.0030, com trânsito em julgado em 26/10/2023 (guia de execução no ID 65877437).
Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado: (...)

Sobre a
conduta social
, sem elementos para aplicação desfavorável; Quanto à
personalidade
, não há elementos para valorar de forma negativa. O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe.
As
circunstâncias
do crime, se mostram desfavoráveis, levando-se em consideração o crime praticado na presença de várias pessoas, demonstrando a confiança na impunidade, fundamentados no temor da população.
As
consequências do crime
são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em
24 (Vinte e quatro) anos de reclusão
. (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

Ainda, caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

Os
antecedentes
dos réus Leonardo Reis Teodoro e Wellington Almeida de Souza são, de fato, maculados e justificam uma reprovação acentuada, pois possuem condenações condenações múltiplas que permitem a utilização para configurar os maus antecedentes e a reincidência.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos para valorar negativamente a referida circunstância judicial, realçando as peculiaridades do cometimento do delito.

Por outro lado, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar, distanciando-se dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade recomendados pela jurisprudência majoritária.

Isso porque, o aumento aplicado (9 anos para Tierri por uma circunstância; 12 anos para os demais por duas circunstâncias) revela-se de fato excessivo.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena-base para todos os apelantes.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra mais adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial.

II.I. Do réu Leonardo Reis Teodoro

Na primeira etapa dosimétrica, presentes duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e as circunstâncias do crime), fixo

a
pena-bas
e
em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência (art. 61, I, CP) e as agravantes do art. 61, II, “a” (motivo torpe) e “d” (perigo comum), estas últimas remanescentes das qualificadoras reconhecidas pelo Júri e não utilizadas para qualificar o tipo (o que foi feito pelo recurso que dificultou a defesa).

Não há
bis in idem
, pois é perfeitamente possível, havendo pluralidade de qualificadoras, utilizar uma para o tipo penal e as demais como agravantes. Aliás:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA BASE. DOSIMERTRIA ADEQUADA. UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AUMENTO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
5. Sobre as agravantes decorrentes das qualificadoras remanescentes do crime de homicídio, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste STJ, segundo o qual, na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para utilizar o crime, enquanto as qualificadoras remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa.
(...) 6. No caso dos autos, procedeu-se ao aumento de 1/4 pela incidência de duas qualificadoras remanescentes, que agravaram a pena intermediária, o que se mostra inferior ao parâmetro genérico estipulado jurisprudencialmente, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 887263 SP 2024/0023706-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – destaquei.

Aplicando o critério de 1/6 (um sexto) sobre cada agravante, tem-se a elevação de 1/2 (metade) sobre a pena-base, tornando a
pena intermediária
no patamar de
24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira etapa da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em
24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

II.II. Do réu Tierri Santos Coswosk

Na primeira etapa dosimétrica, presente uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), fixo

a
pena-bas
e
em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, presentes as agravantes do art. 61, II, “a” (motivo torpe) e “d” (perigo comum), estas últimas remanescentes das qualificadoras reconhecidas pelo Júri e não utilizadas para qualificar o tipo (o que foi feito pelo recurso que dificultou a defesa).

Aplico 1/6 (um sexto) para cada agravante sobre a pena basilar, tornando a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos de reclusão
.

Na terceira etapa da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a
pena definitiva
no patamar de
19 (dezenove) anos de reclusão
.

II.III. Do réu Wellington Almeida de Souza

Na primeira etapa dosimétrica, presentes duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e as circunstâncias do crime), fixo

a
pena-bas
e
em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e as agravantes do art. 61, II, “a” (motivo torpe) e “d” (perigo comum), estas últimas remanescentes das qualificadoras reconhecidas pelo Júri e não utilizadas para qualificar o tipo (o que foi feito pelo recurso que dificultou a defesa).

Deve haver compensação entre a atenuante da menoridade relativa e uma das agravantes (motivo torpe), conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. JÚRI. FEMINICÍCIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL . POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A qualificadora do meio cruel foi reconhecida em virtude do sofrimento lento e martirizante imposto à ofendida.
3. Não se observa ilegalidade no aumento da pena intermediária em 1/2 (metade), tendo em vista o reconhecimento de 03 (três) das 04 (quatro) qualificadoras como agravantes genéricas e a compensação de uma delas com a atenuante da confissão, sendo devidamente fundamentada a escolha da fração de aumento.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 922927 SP 2024/0221944-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) – destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE.
CONCURSO DE AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. ESTA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO.
ILEGALIDADE EXISTENTE. 1. No caso, ainda que a compensação entre atenuante e agravante não tenha sido discutido pelo tribunal de origem, vislumbra-se ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício na segunda fase da dosimetria da pena, um vez que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte de justiça que firmou o entendimento no sentido de que "Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência." ( HC 360 .168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018).
2. A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art . 67 do CP. 3. Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena.
Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017 . 4. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício, para (re) fixar a pena do paciente em 14 anos de reclusão.

(STJ – AgRg no HC: 693079 SP 2021/0292594-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) – destaquei.

Remanesce, portanto, a agravante do perigo comum. Assim, aplico 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar, tornando a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos 3 (três
)
meses de reclusão
.

Na terceira etapa da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a
pena definitiva
em
19 (dezenove) anos
e 3 (três
)
meses
de reclusão
.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais formulado pela defesa de Wellington Almeida de Souza,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as penas aplicadas, fixando-as definitivamente em
(I)
24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão para Leonardo Reis Teodoro, (II) 19 (dezenove) anos de reclusão para Tierri Santos Coswosk, e
(III)
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão para Wellington Almeida de Souza.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO